Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707620-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANIA LUCIA ALVES CABECEIRA AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA DESPACHO No âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Natjus foi instituído por meio da Portaria GPR no 1170, de 4 de junho de 2018, cujo art. 3o, inc. I, prevê que a ele compete “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Na demanda, há controvérsia acerca do custeio integral pela agravada-ré dos procedimentos e dos materiais indicados pelo Médico assistente da agravante-autora para o seu tratamento cirúrgico (id. 69366151), quais sejam: “TRATA-SE DE PACIENTE COM 49 ANOS, COM QUEIXA DE DOR PELVICA CRÔNICA, DISMENORREIA E LEUCORREIA CONSTANTE, SANGRAMENTO UTERINO DE GRANDE INTENSIDADE, PERDA URINÁRIA SEM ESFORÇOS, SEM MELHORAS AOS TRATAMENTOS CLINICOS, CONSTANTE DE USO DE MEDICAÇÕES ANALGESICAS PARA CONTROLE DA DOR, APRESENTA LAUDO DE RNM DA PELVE EVIDENCIANDO ENDOMETRIOSE PROFUNDA,DIANTE DO EXPOSTO SOLICITO TRATAMENTO CIRURGICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE PROCTOLOGIA E LIBERAÇÃO DE DE OPME COMO DESCRITO A BAIXO, SEGUINDO OS PARAMETROS DA SOBRACIL, SOBENGE E FEBRASCO PARA UMA CIRURGIA MINIMAMENTE SEGURA. ME COLOCO A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAL DUVIDA, GRATO. CID. N80 DIANTE DO QUADRO OPTAMOS ENTÃO PELA REALIZAÇÃO DE: TEMPO DE INTERNAÇÃO 01 DIÁRIA CÓDIGOS: 31303226- HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCÓPICA AMPLIADA 31305032- OOFOROPLASTIA LAPAROSCÓPICA 31307183- ENDOMETRIOSE PERITONEAL LAPAROSCÓPICA 31307272- SECÇÃO LAPAROSCÓPICA DE LIGAMENTOS UTERO SSACROS 31307205- LISE DE ADERENCIAS 31103030- CISTOSCOPIA 31307051- EPIPOPLASTIA MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTO ACIMA PROPOSTOS: -KIT TROCATER DESCARTÁVEL DE S5MM — 2-UNIDADES -MANIPULADOR UTERINO -MORCELADOR -HAEMOCER OU ADHESION O material solicitado haemocer será utilizado para: prevenir o risco de sangramento no pós-cirúrgico e a formação de aderência/fibrose. Propriedades oferecidas pela dinâmica do produto, assim como descrito em sua bula.” Ressalte-se que a Junta médica constituída pela agravada-ré se manifestou pela negativa de cobertura relativa a alguns dos procedimentos indicados pelo Médico assistente, sob o fundamento de que, em suma, os exames de imagem apresentados – ultrassonografia e ressonância – não evidenciaram sinais sugestivos de neoplasia maligna nem lesões de ligamentos útero-sacros e na bexiga (id. 224771916, autos originários). Assim, determino o envio dos presentes autos ao Natjus para a elaboração de parecer técnico, especificamente quanto à divergência de entendimento entre o Médico assistente da agravante-autora e a Junta médica constituída pela agravada-ré. Após, retornem os autos conclusos para a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Brasília - DF, 7 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora